Tribunal: TJDFT
Processo: 0727368-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. CITAÇÃO. VALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. REVELIA. FATOS ALEGADOS NA INICIAL. VERACIDADE PRESUMIDA. APELAÇÃO. INOVAÇÃO NA MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONTRATO ESTIMATÓRIO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Ausentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, § 4o, CPC), impõe-se a não concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra a sentença no concernente à confirmação da tutela provisória.

2 - É válida a citação de sociedade realizada na pessoa de um dos seus sócios, inclusive se este não for o seu representante legal, sobretudo quando a empresa encerra todas as suas atividades, dificultando sobremaneira a localização do sócio administrador (artigo 1.022 do CC).

3 - A hipossuficiência da pessoa jurídica não é presumida. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o mero estado falimentar não é apto a enquadrá-la na condição de hipossuficiente. Em observância à súmula no 481/STJ, a concessão do benefício de gratuidade de justiça sujeita-se à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

4 - Caracterizada a revelia, a lei processual (artigos 344 e 345 do CPC) institui a presunção da veracidade dos fatos alegados na inicial – que in casu restaram evidenciados mediante o cotejo desta e dos instrumentos que a instruem. Validada por existente e concreta a matéria fática afirmada na petição inicial, não se admite revolvê-la em sede de apelação que busca transmudar os fatos, pois a discussão factual está preclusa para o revel (artigo 342 do CPC).

5 - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.